Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. OMISSÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RECUPERAÇÃO DO MANGUITO ROTADOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA REITERADA. SEQUELAS. PERDA DA ELEVAÇÃO E ROTAÇÃO DO OMBRO. NATUREZA ELETIVA DA CIRURGIA. DEMORA DE APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS NA PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE.
1. Em relação aos atos omissivos, a doutrina administrativista brasileira exige a demonstração da culpa do Estado, ou da pessoa jurídica de direito público, conforme o caso, para se impor a responsabilidade. A noção de culpa aqui, todavia, não é aquela comum, destinada à apuração da responsabilidade no Direito Privado, mas aquela surgida do Direito Administrativo francês, calcado na Teoria da Faute du Service, ou falta do serviço, ou falha do serviço, que impõe o dever de indenizar ao Estado quando, por imposição legal, deveria agir, mas não agiu, ou agiu deficientemente.
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral e tempestivo ao cidadão (artigo 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal).
3. Nada obstante a natureza eletiva da cirurgia e a necessidade do Poder Público de priorizar atendimentos considerados emergenciais, sobretudo diante da escassez de leitos e profissionais, não se mostra razoável, muito menos consentâneo com o primado do direito fundamental à saúde, a demora de aproximadamente três anos na prestação do tratamento adequado ao autor.
4. Configura dano moral a inércia desarrazoada do Distrito Federal em providenciar a realização de procedimento cirúrgico, que resulta em limitações oriundas do trauma não reparado.
5. Recurso conhecido e não provido.